Tribunal: TJPA
Processo: 0803004-91.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803004-91.2020.8.14.0051

APELANTE: WLADIMIR ANTONIO SOARES DE MELO, GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES

APELADO: ADEILSON DE AQUINO MIRANDA, ANTONIO JOAO CHAVES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PARA REPASSE DO VALOR DE R$1000.00,00 (CEM MIL REAIS) APÓS VENDA DE LOTES.PARTICIPAÇÃO DO APELANTE COMPROVADA. TESTEMUNHA AFIRMOU TER SIDO POR ELE CONTRATADA PARA OBRA NO IMÓVEL. DOCUMENTO ACOSTADO EM ID N. 17185992 NO QUAL CONSTA SUA ASSINATURA, O QUAL SE TRATA DE “DECLARAÇÃO DE AFIRMAÇÃO”, QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO SUA ANUÊNCIA LIVRE E DESIMPEDIDA NA TRATATIVA REALIZADA PELAS PARTES. CNTRATO VALIDO, EXISTENTE E EFICAZ. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO BEM A FIM DE GARANTIR A DÍVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTNEÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTORES DECAÍRAM NO SEU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTAS E HONORARIOS RATEADOS DE FORMA IGUALITÁRIA PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS DEVEM SER SUPORTADOS DE FORMA IGUAL PELAS PARTES, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I -
Participação no acordo resta comprovada, seja pelo depoimento testemunhal, do qual se extrai que este efetivamente contratou serviço de construção de um poço no imóvel em construção, seja pelo documento acostado em Id n. 17185992 no qual consta sua assinatura, o qual se trata de “declaração de afirmação”, que não deixa duvidas quanto sua anuência livre e desimpedida na tratativa realizada pelas partes para que houvesse o repasse do valor de R$100.000,00 (cem mil reais), após a venda dos lotes pelos demandados.

II - Sendo, portanto, valido, existente e eficaz o negócio jurídico, seu descumprimento resta claro nos autos, posto que em nenhum momento houve a efetiva comprovação do pagamento.

III - Quanto à sua insurgência na confirmação da tutela para manter a indisponibilidade do bem imóvel, entendo que esta deva ser mantida como garantia de que a dívida será adimplida.

IV - No que pertine aos honorários de sucumbência, entendo que merece acolhimento a insatisfação dos Apelantes posto que pelo princípio da Causalidade os Autores devem arcar com as custas em razão de que sua pretensão era dúplice e decaiu em uma delas, não podendo ser considerada uma decaída mínima no pedido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803004-91.2020.8.14.0051

APELANTE:
WLADIMIR ANTONIO SOARES DE MELO E OUTRO

ADVOGADO:

MIGUEL BORGHEZAN

APELADO: ADEILSON DE AQUINO MIRANDA E OUTRO

ADVOGADO: DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WLADIMIR ANTONIO SOARES DE MELO E OUTRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta

em face de
ADEILSON DE AQUINO MIRANDA E OUTRO.

Os autores propuseram a presente demanda relatando que
que firmaram verbalmente com o 1.º demandado parceria na qual foram investidos R$ 100.000,00 (cem mil reais), os quais seriam devolvidos com a venda de dois imóveis residenciais localizados na Rua Sabisa, 516, Lotes A e B, bairro Alvorada.

Aduziram que, posteriormente, foram feitos ajustes na avença e celebrado contrato com a empresa do 2.º demandado, genitor do 1.º demandado. Declararam que houve sucessivas violações do acordo, sendo credores dos réus da quantia investida de R$ 100.000,00, bem como fazem jus a indenização suplementar e danos morais a serem arbitrados pelo Juízo.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar, o Juízo Singular julgou parcialmente procedente a ação para CONDENAR os demandados ao pagamento dos valores referentes ao negócio jurídico especificado no documento DECLARAÇÃO DE AFIRMAÇÃO (Id. 17185992 - Pág. 4/5), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
com juros moratórios de 1% ao mês (na forma simples) a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC/IBGE, também a partir da citação, considerando que no documento DECLARAÇÃO DE AFIRMAÇÃO não consta data de vencimento, além de ter confirmado os efeitos da tutela concedida determinando que o imóvel permaneça indisponível como garantia do pagamento da condenação.

Condenou, ainda, os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, por considerar que os autores sucumbiram em parte mínima do pedido.

Inconformados, os Requeridos interpuseram recurso de Apelação aduzindo que o Apelante Adeilson de Aquino não teria participado do negócio jurídico, posto que nunca fora sua intenção.

Ainda que se considere parte legítima, argumentou que não houve descumprimento do contrato, na medida em que os lotes em comento ainda não haviam sido vendidos na época da propositura da ação

Insurgiu-se, por fim, contra a manutenção da indisponibilidade do lote, bem como contra a não fixação dos honorários de sucumbência e custas processuais aos apelados.

Foram apresentadas Contrarrazões, nas quais pleitearam a condenação dos apelantes em multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803004-91.2020.8.14.0051

APELANTE:
WLADIMIR ANTONIO SOARES DE MELO E OUTRO

ADVOGADO:

MIGUEL BORGHEZAN

APELADO: ADEILSON DE AQUINO MIRANDA E OUTRO

ADVOGADO: DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WLADIMIR ANTONIO SOARES DE MELO E OUTRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta

em face de
ADEILSON DE AQUINO MIRANDA E OUTRO.

O cerne da presente demanda gira em torno do suposto negócio jurídico entabulado entre as partes, que geraria a dívida de R$100.000,00 (cem mil reais).

Inicialmente os Apelantes tentam argumentar a ausência de participação de Adeilson de Aquino no negócio jurídico em comento.

Assim como entendeu o Juízo de Piso, concordo no sentido de que sua participação no acordo resta comprovada, seja pelo depoimento testemunhal, do qual se extrai que este efetivamente contratou serviço de construção de um poço no imóvel em construção, seja pelo documento acostado em Id n. 17185992 no qual consta sua assinatura, o qual se trata de “declaração de afirmação”, que não deixa duvidas quanto sua anuência livre e desimpedida na tratativa realizada pelas partes para que houvesse o repasse do valor de R$100.000,00 (cem mil reais), após a venda dos lotes pelos demandados.

A sentença ainda afirmou o seguinte sobre o documento em tela,
in verbis
:

Consigno que o referido documento particular não foi especificamente impugnado nos autos. Está assinado pelas partes do processo, com assinaturas reconhecidas em cartório e constando, ainda, a assinatura de duas testemunhas. O documento cumpre os requisitos do art. 104 do Código Civil, sendo válido juridicamente.

Sendo, portanto, valido, existente e eficaz o negócio jurídico, seu descumprimento resta claro nos autos, posto que em nenhum momento houve a efetiva comprovação do pagamento.

Quanto à sua insurgência na confirmação da tutela para manter a indisponibilidade do bem imóvel, entendo que esta deva ser mantida como garantia de que a dívida será adimplida.

Todavia, no que pertine aos honorários de sucumbência, entendo que merece acolhimento a insatisfação dos Apelantes posto que pelo princípio da Causalidade os Autores devem arcar com as custas em razão de que sua pretensão era dúplice e decaiu em uma delas, não podendo ser considerada uma decaída mínima no pedido.

Assim, mister que os honorários de sucumbência sejam rateados de forma igual entre as partes.

Em razão do parcial provimento do apelo, fica de pronto afastada a pretensão dos Apelados em condenação por litigância de má-fé dos Apelantes.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença exclusivamente no tocante aos honorários de sucumbência, os quais devem ser suportados de forma igual pelas partes, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023